Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 184669229, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0716398-86.2022.8.07.0018, proposto em face de MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA (agravada/exequente), que indeferiu o pedido do DISTRITO FEDERAL de revisão de cálculos relativo ao crédito principal. Compulsando os autos, verifico que a parte agravante, DISTRITO FEDERAL, já interpôs agravo de instrumento referente à mesma decisão ora combatida, sob o no AI 0704411-39.2024.8.07.0000, portanto, havendo duplicidade de pedidos. Sendo assim, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste se ainda persiste o interesse recursal, porquanto resta configurada evidente litispendência. Publique-se. Intime-se.